Tribunal: TJBA
Processo: 8063604-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063604-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA BARBOSA MOREIRA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA DA RÉ. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS CABÍVEL. AUMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESCABIDA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória. II. Questão em discussão: Se é cabível a pretensão recursal da Autora ora Apelante pela majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação. III. Razões de decidir: No tocante ao valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), verifica-se que comporta majoração para melhor adequar-se a lide, de modo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável para fins de assegurar a finalidade cunho-pedagógica da medida, sem onerar em demasia qualquer das partes, ao tempo em que também se mitiga enriquecimento ilícito, e atento a extensão do dano, a capacidade do ofensor e ao prejuízo suportado. Constatado que se trata de causa repetitiva e de baixa complexidade, cujo serviço foi prestado em Salvador/Ba, local onde reside a Apelante e também de endereço profissional da Patrona da causa, bem assim observado que a ação foi ajuizada em 05/2024, não houve defesa da Ré, não houve necessidade de apresentação de réplica, e que a sentença meritória foi prolatada em 08/2025, o percentual de 10% sobre o valor da condenação se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto, ausente elementos que justifiquem a majoração, logo, mantido. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido em parte, apenas para majorar os danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: (i) Dano moral comporta majoração para melhor adequar-se ao caso concreto. (ii) Tema 1059 do STJ. Veja-se: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada à consectários da condenação” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063604-38.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDNA BARBOSA MOREIRA e como Apelada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça